Tribunal: TJMT
Processo: 1019235-75.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019235-75.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TEODORO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 594.413.301-59 (APELANTE), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NULIDADE DE CITAÇÃO POR HORA CERTA – INOCORRÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NOS ART. 252 E 253 DO CPC – MANUTENÇÃO DA IMTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – PREJUDICIALIDADE DAS TESES DE MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Certificado nos autos que o apelante tentou se ocultar para ser regularmente citado da demanda, sendo, assim, cumpridas as formalidades
legais
previstas nos artigos 252 e 253 do CPC, não há que se falar em nulidade.

2.

Sendo válida a citação por hora certa, mantém-se a declaração de intempestividade dos embargos monitórios, uma vez que foram apresentados após o prazo de 15 dias da juntada do comprovante da referida diligência, inviabilizando a análise dos pedidos de mérito formulados em sede recursal, pois não foram submetidos ao crivo do juízo singular, o que violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Teodoro Pereira de Oliveira Júnior,
em face da r. sentença proferida pelo MM.
Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, que nos autos da ação monitória movida pelo
Banco do Brasil S.A

rejeitou os embargos e
julgou procedente
o feito, convertendo o mandado inicial em executivo, determinando o pagamento do valor de R$ 74.223,83, com juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação, bem como correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante sustenta, inicialmente, a
nulidade da citação por hora certa,
motivo pelo qual devem ser considerados
tempestivos os embargos monitórios apresentados
. No
mérito
, requer a reforma da sentença para
julgar improcedente a demanda
, ante a
ausência de prova de celebração de contrato
de empréstimo entre as partes e,
alternativamente
, para
excluir o seguro de vida prestamista
. (ID. 216243893)

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID. 216243896), pugnando pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024